Tribunal: STM
Processo: 7000446-17.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. IRDR COM EFEITO VINCULANTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de conselho de justiça que julgou prejudicado pedido defensivo de celebração de acordo de não persecução penal, formulado em resposta à acusação, em ação penal militar instaurada para apuração de crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, consistente no porte de substância entorpecente em local sujeito à administração militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) saber se a ausência de intimação do Ministério Público Militar para manifestação específica acerca do acordo configura violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da justiça penal consensual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acordo de não persecução penal não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade, inexistindo omissão normativa no Código de Processo Penal Militar, caracterizando-se silêncio eloquente do legislador ao não estender o art. 28-A do CPP comum ao processo penal castrense. 4. A tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, com efeito vinculante, consolidou a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União, tanto para civis quanto para militares, afastando a possibilidade de adoção de institutos de política criminal consensual incompatíveis com a índole, a rigidez e os valores protegidos pelo direito penal militar. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. O acordo de não persecução penal previsto no art. 28- A do Código de Processo Penal comum não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade e do silêncio eloquente do legislador. 2. A inaplicabilidade do acordo de não persecução penal no processo penal militar é matéria pacificada por tese vinculante firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, não configurando violação a princípios constitucionais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPM, art. 290; CPPM, art. 30; CPP, art. 28-A; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 13.774/2018. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STM, HC nº 7000290-63.2024.7.00.0000; STM, HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000446-17.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: WAGNER MONTE DE QUEIROZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000446-17.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: WAGNER MONTE DE QUEIROZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. IRDR COM EFEITO
VINCULANTE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de conselho de justiça
que julgou prejudicado pedido defensivo de celebração de acordo de não
persecução penal, formulado em resposta à acusação, em ação penal militar
instaurada para apuração de crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar,
consistente no porte de substância entorpecente em local sujeito à administração
militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal comum é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e
(ii) saber se a ausência de intimação do Ministério Público Militar para
manifestação específica acerca do acordo configura violação aos princípios da
legalidade, da isonomia e da justiça penal consensual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O acordo de não persecução penal não se aplica à Justiça Militar da União,
em razão do princípio da especialidade, inexistindo omissão normativa no
Código de Processo Penal Militar, caracterizando-se silêncio eloquente do
legislador ao não estender o art. 28-A do CPP comum ao processo penal
castrense.
4. A tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, com efeito
vinculante, consolidou a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal na
Justiça Militar da União, tanto para civis quanto para militares, afastando a
possibilidade de adoção de institutos de política criminal consensual
incompatíveis com a índole, a rigidez e os valores protegidos pelo direito penal
militar.
7000446-17.2025.7.00.0000
40001379809 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. O acordo de não persecução penal previsto no art. 28-
A do Código de Processo Penal comum não se aplica à Justiça Militar da União,
em razão do princípio da especialidade e do silêncio eloquente do legislador. 2.
A inaplicabilidade do acordo de não persecução penal no processo penal militar
é matéria pacificada por tese vinculante firmada em incidente de resolução de
demandas repetitivas, não configurando violação a princípios constitucionais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPM, art. 290; CPPM, art.
30; CPP, art. 28-A; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 13.774/2018.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STM, IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000; STM, HC nº 7000290-63.2024.7.00.0000; STM,
HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor de WAGNER MONTE DE QUEIROZ, contra a decisão do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que julgou prejudicado o pleito formulado pela Defesa, em resposta
à acusação, de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
O MPM ofereceu denúncia em desfavor do acusado como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, pelo fato de trazer consigo, em lugar sujeito à administração
militar, aproximadamente 0,84 g do vegetal Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida
como maconha, sem autorização legal. Em resposta à acusação, a DPU, preliminarmente,
requereu que o Ministério Público Militar (MPM) fosse intimado para, querendo, oferecer o
ANPP, o que foi indeferido pelo CPJ para o Exército (APM nº 70000177820257120012,
Evento 16)
Na decisão recorrida, restou consignado que, não obstante a vigência da Súmula
nº 18 do Superior Tribunal Militar (STM), que dispõe sobre a inaplicabilidade do ANPP no
âmbito da Justiça Militar da União (JMU), foi julgado pela Corte o Incidente de Resolução de
7000446-17.2025.7.00.0000
40001379809 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual fixou-se a tese, com
força vinculante, de que o ANPP não se aplica no âmbito desta Justiça Especializada. Em
razão desse pronunciamento vinculante, restaria prejudicado o pleito formulado pela Defesa.
Em 21/5/2025, a DPU interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que
o Supremo Tribunal Federal (STF) vem reconhecendo a aplicação do ANPP no âmbito da
JMU e que o MPM sequer foi instado a se manifestar sobre a viabilidade do ANPP, o que
violaria os princípios da legalidade e da isonomia, além de comprometer a lógica da justiça
penal consensual (APM, Evento 63 e Evento 5, Doc. “RAZREC2”).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo provimento do presente Recurso,
sustentando que a análise do cabimento ou não do ANPP é ato privativo do MPM (Evento 5,
CONTRAZ4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador–Geral da Justiça Militar, Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES,
manifesta-se pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e determinar o retorno dos
autos à origem, para que o MPM se manifeste quanto ao cabimento do ANPP, no caso
concreto (Evento 9).
Este é o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade do Recurso em Sentido
Estrito, razão pela qual deve ser conhecido.
Verifica-se dos autos que o MPM denunciou o ex-Soldado EV WAGNER
MONTE DE QUEIROZ, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 290, caput, do
CPM, por ter, no dia 31 de março de 2024, por volta das 20h25, trazido consigo, sem
autorização, substância entorpecente em local sujeito à administração militar (APM, Evento
1, Doc. “INIC1”).
Segundo os autos, durante procedimento de revista realizado no Corpo da
Guarda do Comando de Fronteira Rio Negro/5º BIS, na cidade de São Gabriel da
Cachoeira/AM, o 3º Sgt KELSON GOMES ANDRÉ encontrou 0,84g de maconha na
mochila do acusado, fato testemunhado por outros militares. O então soldado alegou que a
substância teria sido colocada por terceiros em sua mochila sem o seu conhecimento. O
laudo pericial confirmou que o material apreendido continha tetraidrocanabinol (THC),
princípio ativo da cannabis sativa, inserido na lista de substâncias psicotrópicas de uso
proscrito no Brasil. (APM, Evento 1, Doc. “INIC1”)
Não obstante o entendimento consolidado desta Corte sobre o tema, o instituto
do ANPP foi inserido no Código de Processo Penal Comum (CPP) pela Lei nº 13.964/2019
(Lei Anticrime), com a seguinte redação:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
7000446-17.2025.7.00.0000
40001379809 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019) (Grifos nossos)
Nesse contexto, o oferecimento do ANPP é faculdade do órgão ministerial, que,
como legitimado ativo, avalia em cada caso o cabimento (ou não) do acordo, devendo, na
primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do seu
cabimento.
Ocorre que, no caso concreto, o MPM deixou de oferecer o ANPP, de forma
motivada e, somente, por ocasião da resposta à acusação (APM, Evento 16), a Defesa
requereu a intimação do MPM para que oferecesse a proposta de ANPP:
Na peça acusatória, o Ministério Público Militar manifestou-se contrário à
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) . Independentemente da controvérsia
sobre a aplicabilidade desse instituto na Justiça Militar da União, o órgão argumentou que,
ainda que fosse cabível, a celebração do acordo não atenderia aos fins de reprovação e
prevenção do delito (art. 28-A, caput, do CPP). Dessa forma, não foi apresentada qualquer
proposta, o que resultou em evidente prejuízo ao acusado, uma vez que lhe foi negada a
possibilidade de uma solução consensual para a demanda criminal. Diante disso, requer seja
intimado o Ministério Público Federal para, querendo, sempre de maneira fundamentada ,
oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal na presente causa.
O referido pedido foi indeferido pelo CPJ, sob esteio do Enunciado da Súmula
nº 18 do STM, que dispõe sobre a inaplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU, e da tese,
vinculante, firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022)
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
“O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”.
Registre-se que, na audiência designada pelo CPJ para deliberar sobre a
Resposta à Acusação, o representante do MPM, presente ao ato, não se manifestou sobre
o oferecimento do ANPP e, tampouco, insurgiu-se contra a decisão do CPJ (APM,
Evento 54):
Aos 6 (seis) dias do mês de maio do ano 2025 (dois mil e vinte e cinco), na cidade de
Manaus/AM, na sede da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar e em ambiente
semipresencial, reunido o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, presente a totalidade de seus membros, a representante do Ministério Público
Militar, pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a sessão às 15h24. Registrou-se a presença
dos acadêmicos do curso de Direito da Universidade Paulista (UNIP): Maria da Conceição
Rozendo dos Reis (matrícula n.º G989929), Gabriel Freitas Rengifo (matrícula n.º N390GF5),
Jamille Silva de Albuquerque (matrícula n.º F34CG86), Maria Emilly das Dores de Souza
Mello (matrícula n.º N004916), Isadora Mendes Saraiva Oliveira (matrícula n.º G08GJG6),
Jamescley Almeida de Souza (matrícula n.º G843218), Isac Shalon Maciel Bentes (matrícula
n.º N3521C1), Jeremias Joaquim de Santana (matrícula n.º N532FF7), Gabriel Lemos Paiva
7000446-17.2025.7.00.0000
40001379809 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(matrícula n.º G933176), Sarah de Araújo Barreiros (matrícula n.º F35JDB4), Lucianelza
Queiroz de Azevedo Marques (matrícula n.º G976JC5), Mikaellen Leite da Silva (matrícula n.º
R085724), Aygla Vitória Lemos de Souza (matrícula n.º G97FEJ9) e Ruth Ribeiro Nogueira
(matrícula n.º G97FJE9). Passou o Conselho à apreciação dos processos a seguir
referenciados:
PROCESSO N.º 7000017-78.2025.7.12.0012. Acusado: WAGNER MONTE DE
QUEIROZ – DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA E INQUIRIÇÃO DAS TRÊS
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MPM. Apregoado, o réu compareceu,
devidamente acompanhado pelo Dr. João Thomas Luchsinger, Defensor Público
Federal. Antes de ouvir as testemunhas, o processo foi submetido ao Conselho para
exame. Em seguida, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar fez uma explanação inicial
sobre os aspectos factuais e jurídicos da Resposta à Acusação apresentada pela Defesa
(constante do Evento 16), objeto da análise. Posteriormente, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército rejeitou os argumentos expendidos pela Defesa na Resposta à
Acusação do Evento 16, indeferindo o pleito relativo ao Acordo de Não Persecução
Penal, em estrita conformidade com o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 do
Superior Tribunal Militar, além de afastar a possibilidade de absolvição sumária e
determinar o regular andamento do processo. Na sequência, as testemunhas — Kelson
Gomes André, Yan Gabriel Nogueira Nascimento e Anderson Palheta Mendes —, após
comprometerem-se a dizer a verdade, foram ouvidas nos termos da lei. Quando
solicitada a pronunciar-se sobre a prova testemunhal apresentada, a Promotora
declarou-se satisfeita. O Excelentíssimo Juiz Federal da Justiça Militar então concedeu
vista à Defesa, conforme dispõe o artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar. (Grifo nosso)
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter ampliado o rol dos crimes militares, uma
vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias
descritas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da JMU, o instituto do art. 28-
A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada.
As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da
JMU em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal
militar, em observância ao princípio da especialidade.
Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de
24/12/2019, somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no
âmbito da Justiça Comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum,
mantendo-se silente em relação ao CPPM.
É de salutar observância que a própria Lei nº 13.964/2019, que criou e
introduziu o ANPP no art. 28-A no Código de Processo Penal comum, alterou,
expressamente, o Código de Processo Penal Militar, introduzindo um novo instituto no art.
16-A.
Assim, se a Lei nº 13.964/2019 quisesse estabelecer a aplicação do ANPP no
âmbito da Justiça Militar da União, ela o teria feito. Entretanto, essa não foi, e não é, a
intenção do legislador, uma vez que aludida norma alterou o CPPM apenas, única e
exclusivamente, para lhe acrescer art. 16-A, e não para lhe acrescentar o art. 28-A.
Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no
art. 28-A aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar é porque
entendeu pela sua não aplicabilidade.
7000446-17.2025.7.00.0000
40001379809 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, torna-se evidente a configuração do "silêncio eloquente" do legislador
ordinário ao afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o teria
feito. Se a lei não disse, é porque não quis dizer.
Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019,
quanto à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas
eloquente e proposital.
A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em
hibridismo normativo, contrário à intenção do Poder Legislativo que elaborou a Lei nº
13.964/2019 e vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal Militar, que impedem a mesclagem dos regimes processuais penais comum
e militar, mediante seleção das partes mais benéficas de cada ordenamento.
Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro Moreira Alves, em voto
proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 130.552, “só se aplica a analogia,
quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam 'silêncio eloquente'
(beredtsschwaigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única que se
aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia.".
O processo penal militar possui características essenciais como a celeridade e
uma maior rigidez, justificadas pela proteção da ultima ratio do Estado e pela natureza das
Forças Armadas. A aplicação do ANPP é incompatível com a índole do processo penal
militar, pois comprometeria a rigidez necessária para a manutenção da hierarquia e da
disciplina, bem como para a preservação material e principiológica das Forças Armadas, as
quais garantem a paz social e a soberania.
O entendimento deste Superior Tribunal Militar contra a aplicação do ANPP,
especialmente, em relação aos acusados que ostentam a condição de militares da ativa,
mostra-se coerente e compatível com a necessidade de preservação da hierarquia e da
disciplina militares, bases fundantes e estruturantes das Forças Armadas, constitucionalizadas
nos termos do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
As práticas de crimes militares, em especial praticados por militares da ativa e
da reserva, são merecedoras de uma maior repressão penal, de modo a preservar a higidez da
coesão interna das Forças Armadas, não se mostrando razoável a aplicação de institutos de
negociação penal em relação a condutas ilícitas e penalmente tipificadas de militares.
Nesse sentido, não é despiciendo transcrever parte do Parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, ao se manifestar nos autos do HC Nº 7000384-74.2025.7.00.0000/RJ, de minha
relatoria, que bem expressa a relutância deste Tribunal, a mais antiga Corte de Justiça deste
país, em admitir a aplicação de institutos do “direito penal negociado”, tal qual o ANPP, no
âmbito da JMU:
(...) Contudo, o ANPP não se aplica à Justiça Militar, tendo em vista o Princípio da
Especialidade. Além disso, é consabida a existência do silêncio eloquente do legislador
quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019, ao não instituir o ANPP no âmbito da Justiça
Castrense como modelo negocial, visto que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o
referido instituto nessa Justiça especializada.
7000446-17.2025.7.00.0000
40001379809 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o CPM não prevê o sistema de penas alternativas, sendo totalmente infenso à
política criminal consensual, de modo que a aplicação desse instituto em tipos penais de sua
parte especial só é possível através de violação ao Princípio da Legalidade, importando o
sistema punitivo da parte geral do CPB.
O E. Superior Tribunal Militar, acertadamente, pacificou entendimento ‘pela inaplicabilidade
do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
De fato, essa Corte Castrense vem reafirmando o entendimento pela impossibilidade da
incidência do referido instituto à Justiça Militar, conforme os seguintes julgados:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA.
AUSÊNCIA
DE
PERICULUM
IN
MORA.
INDEFERIMENTO
MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. DECISÃO
UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se
sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Indeferimento do
pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida se confunde
com o meritum causae e por ausência de periculum in mora. No mérito, aplica-se o teor
do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28 -A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se
aplica à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução
Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível invocá -lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - HABEAS CORPUS CRIMINAL:
70002906320247000000, Relator: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Data de Julgamento: 06/06/2024, Data de Publicação: 24/06/2024)
EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO
MPM. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da
União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da
denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma,
o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. O
preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula
o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo
membro da instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se
não existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. Ordem
denegada. Decisão por unanimidade. (STM - HABEAS CORPUS CRIMINAL:
70004716420247000000, Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de
Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024)
7000446-17.2025.7.00.0000
40001379809 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, em reforço ao Enunciado Sumular acima, essa Corte Superior de Justiça Militar, nos
autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
entendeu inaplicável o instituto do ANPP na Justiça Militar da União, tanto para civis quanto
para militares. Registre-se, o ANPP é privativo do Ministério Público, não se caracterizando
como um direito subjetivo do investigado/indiciado, bem como não se podendo ter a sua
análise abstrata indeferida de plano pelo magistrado, até porque, se houver indeferimento do
pleito, o recurso contra a decisão é interna corporis, tramitando perante a Câmara de
Coordenação e Revisão, a teor do artigo 28-A, § 14, do CPP comum.
Por derradeiro, caso se entendesse aplicável no âmbito castrense esse instituto absurdo, que
representa o ápice, data vênia, da desmoralização da repressão penal no país, além de
importar em escancarada ofensa ao princípio da legalidade, pois resulta na aplicação do
sistema punitivo comum para crime da parte especial do CPM, esta mesma infração no
âmbito comum, seria o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, que, observem o absurdo, por ser
infração de menor potencial ofensivo, não permite o ANPP, tendo em vista a possibilidade de
transação penal, conforme dispõe o inciso I, do § 2º, do art. 28-A, CPP. O que dizer então
para o mesmo crime de porte de entorpecente para uso próprio, que ataca frontalmente a
disciplina militar como qualquer crime da parte especial do CPM?
Mais uma vez repetimos, não existe nenhum dispositivo do CPM que autorize política
criminal consensual da forma como o CPB prevê em sede de penas restritivas de direitos.
Observe - se que as disposições do artigo 28 do CPP remetem às hipóteses dessas
modalidades de penas alternativas, sistema inexistente no CPM, justamente porque tutela
valores que entendem inegociáveis.
TRATA-SE DE ESCANCARADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA PARTE
DA PENA. Mais do que isso, é ataque à estrutura militar. A JMU nunca aquiesceu com ofensa
ao princípio da legalidade, é o máximo de ataque à ordem jurídica em termos de ativismo
judicial que já se viu.
Posto isso, somos de parecer que o pedido liminar encartado no writ seja indeferido, bem
como que, no mérito, seja denegada a ordem pleiteada por absoluta falta de amparo legal (...)
(Grifos nosso)
Este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas pela
Suprema Corte. Entretanto, pronunciamentos de natureza subjetiva e destituídos de efeito
vinculante não possuem força impositiva sobre as instâncias inferiores, o que autoriza a
adoção de entendimento diverso, tal qual o adotado pelo CPJ para o Exército da Auditoria da
12ª CJM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379809v5 e do código CRC f918a3d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 19/12/2025, às 10:59:56
7000446-17.2025.7.00.0000
40001379809 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR